Tribunal: STF
Processo: AI 73945
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
PROCESSUAL. Prazo. Encerrado o expediente do foro antes da hora legal, em virtude de portaria genérica do Presidente do Tribunal de Justiça, o prazo vencível nesse dia dilata-se para o imediato (argumento do art. 1º da Lei nº 1.408, de 09.08.51).